Tribunal: STF
Processo: AO 2418
Classe: AO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Pleiteia-se neste recurso a final inclusão do servidor Antônio Conrado da Silva Filho na lista de beneficiários do ofício requisitório a ser pago no exercício de 2019. 



    Na origem, ao opinar acerca do agravo de petição, a Procuradoria Regional do Trabalho da 14ª Região postulou a conversão do feito em diligência, a fim de coletar, perante a Comissão Saneadora da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho, informações que esclarecessem o alegado erro material que serviu para excluir o de cujus do rol de beneficiários.



    Nesta Corte, deferi o pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República, convertendo-se o feito em diligência, para que fossem prestadas as informações pela Comissão Saneadora da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO.



    Diante do silêncio quanto à determinação da Suprema Corte, determinei a expedição de carta de ordem, a fim de que o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho fosse intimado por oficial de justiça sobre a determinação de prestação das informações solicitadas pela Procuradoria-Geral da República, com o auxílio da Comissão Saneadora vinculada àquela Vara.



    Vindas as informações, a PGR agora aduz que:



    “No que se refere ao servidor Antônio Conrado da Silva Filho (CPF 040.330.862-34), de cujus cujo crédito encontra-se em discussão nestes autos, foi informado que este não compareceu à audiência pública no dia que em que deveria se apresentar, em 4/4/2017.5 Consta, ainda, da certidão expedida pela Secretaria da 2a VT/PVH em 14/12/2020, que após diversas pesquisas nas listas de substituídos e controles de pagamento de cálculos, ‘não foram encontrados registros do Sr. ANTONIO CONRADO DA SILVA FILHO – CPF 040.330.862-34, o que nos leva a a conclusão de que o mesmo não se habilitou neste processo’. 



    As informações prestadas, contudo, mostram-se insuficientes para o deslinde da questão. Ainda não é possível asseverar se há dois beneficiários, um com o nome de Antônio Conrado, com CPF 113.959.742-68, e outro servidor de nome Antônio Conrado da Silva Filho, com CPF 040.330.862-34; ou se, em verdade, há um único beneficiário, e qual o seu nome e CPF verdadeiros, uma vez que o contracheque de fl. 32 está em nome de Antônio Conrado, com CPF n. 113.959.742-68, ao passo que na declaração de fl. 28 consta o nome de Antônio Conrado da Silva Filho, sem indicação de CPF, que somente aparece nas fichas financeiras de fls. 61/65. Também não é possível aferir se o de cujus Antônio Conrado da Silva Filho, com CPF 040.330.862-34, possuía realmente algum valor a receber e tampouco o motivo que teria levado à sua exclusão do rol de beneficiários.” (doc. eletrônico 28).



    Em face do exposto, tendo em conta a relevância das informações para o deslinde da questão, e sem prejuízo de facultar ao agravante a oportunidade de sanar o ônus processual, oficie-se ao Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho, em reiteração aos questionamentos já apresentados, para que sejam respondidos em sua integralidade, no prazo de até 30 dias, com o posterior retorno dos autos para emissão de parecer sobre a pretensão do autor.



    O ofício deverá ir acompanhado da manifestação da PGR (doc. eletrônico 28).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator